Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECUSA DE MATERIAL PRESCRITO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO DO USUÁRIO À COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Inexistente a inovação defensiva suscitada nas contrarrazões, deve ser conhecida a apelação que reproduz matéria de defesa deduzida na contestação.
II. À falta de respaldo legal ou contratual, não pode subsistir recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente para a realização de cirurgia.
III. Acarreta dano moral resistência injustificada da operadora do plano de saúde que posterga a realização de procedimento cirúrgico e com isso inflige à paciente, idosa que sofria com dores lombares constantes e intensas, sofrimento e angústia que atingiram predicados da sua personalidade, em especial sua higidez física e psíquica.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido.